Tribunal: TJES
Processo: 5013597-65.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013597-65.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE GERALDO DUARTE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS SUPERIOR AO DOBRO DOS VALORES PRATICADOS PELO MERCADO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5013597-65.2024.8.08.0048
Recorrente: BANCO BMG S/A
Recorrido: JOSÉ GERALDO DUARTE
Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS SUPERIOR AO DOBRO DOS VALORES PRATICADOS PELO MERCADO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). DA LIDE.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE, EM 25/09/2023, CONTRATOU JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ UM EMPRÉSTIMO PESSOAL COM TAXA DE JUROS ABUSIVOS, ESTIPULADA EM 23,15% AO MÊS E 1.140,86% AO ANO, INCIDENTE SOBRE O VALOR FINANCIADO DE R$1.413,17, PARA A LIBERAÇÃO DE R$1.371,68. EXPÕE QUE O CONTRATO ESTABELECE O PAGAMENTO DE 15 PARCELAS DE R$ 342,25, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 5.133,75, COM VENCIMENTO FINAL EM 20/12/2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DE SUA CONTA POUPANÇA ASSEVERA QUE A TAXA MÉDIA DO MERCADO, À ÉPOCA DE CONTRATAÇÃO, ERA DE 6,32% AO MÊS E 149,40% AO ANO, OU SEJA, TAXA MENSAL 3,7 VEZES MAIOR À MÉDIA DO MERCADO E A TAXA ANUAL 7,6 VEZES MAIOR. OUTROSSIM, REQUER: A) SEJA DECLARADA A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS APLICADA AO CONTRATO DE 23,15% A.M. E 1.140,86% A.A., APLICANDO-SE A MÉDIA DA TAXA DO MERCADO NACIONAL DE 6,32 A.M. E 149,4% A.A.; B) SEJA O RÉU CONDENADO AO RESSARCIMENTO, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, DO VALOR EXCEDENTE DE R$188,97 POR PARCELA, TOTALIZANDO O VALOR DE R$2.834,55; C) SEJA O RÉU CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM VALOR NÃO INFERIOR À R$5.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O RÉU ARGUI PRELIMINARES DE: I) CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA; II) INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO; III) AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA E IV) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. NO ÂMBITO MERITÓRIO ALEGA, EM SUMA, QUE O CONTRATO EM QUE A PARTE AUTORA SE VINCULOU SE TRATA DE UMA LINHA ESPECIAL DE CRÉDITO PARA PESSOAS QUE NÃO SÃO ELEGÍVEIS PARA NENHUM OUTRO TIPO DE FINANCIAMENTO, SENDO UMA MODALIDADE SEM QUALQUER GARANTIA DE PAGAMENTO PELO CONTRATANTE, COM TAXAS DIFERENCIADAS EM RELAÇÃO A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OU AQUELES COM ALGUM TIPO DE GARANTIA REAL. NO MAIS, REFUTA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:
a) DECLARAR abusiva e nula a taxa de juros pactuada no contrato nº 45397175, adequando a taxa de juros inserida, reduzindo-a para a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), qual seja, 6,31% (seis vírgula trinta e um por cento) ao mês e 149,40% (cento e quarenta e nove virgula quarenta por cento) ao ano, devendo as prestações serem readequadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada ato praticado em descumprimento ao preceito judicial ora exarado; b) CONDENAR a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 1.889,70 (hum mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), atinente às 10 (dez) parcelas, por ele adimplidas, até julho de 2024, em virtude do negócio jurídico discutido nos autos, corrigido monetariamente segundo o índice do INPC, utilizado pela CGJ/ES desde a data do desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (CC, art. 405), sem prejuízo das que se vencerem no decorrer do processo e forem adimplidas.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSCITA PRELIMINAR DE: CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA; INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO NOS AUTOS; AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA – PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS E/OU COM PODERES PARA OUTRA DEMANDA; INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MERITORIAMENTE, EM SUMA, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, EIS QUE A BUSCA PELA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROVÉRSIA, EMBORA ACONSELHÁVEL, NÃO SE TRADUZ EM CONDIÇÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, O QUE, ALIÁS, AFRONTARIA O PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA PREVISTO NO ART. 5º, XXXV, DA CF. NO MAIS, A FORTE RESISTÊNCIA OFERTADA NOS AUTOS DEMONSTRA A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL PARA A SOLUÇÃO DO CONFLITO.
(6.2).
ATO CONTÍNUO, SUSCITA A REQUERIDA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. REJEITO ESSA PRELIMINAR, UMA VEZ QUE A EXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL É QUESTÃO DE MÉRITO, QUE NÃO DEVE SER APRECIADO EM SEDE PRELIMINAR.
(6.3).
REFERENTE À PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A PROCURAÇÃO POR NÃO POSSUIR PODERES ESPECÍFICOS PARA QUE O ADVOGADO REPRESENTE A PARTE AUTORA NA DEMANDA, NÃO MERECE ACOLHIMENTO, UMA VEZ QUE OS PODERES OUTORGADOS NA PROCURAÇÃO FORAM RATIFICADOS COM A PRESENÇA DO PATRONO EM AUDIÊNCIA.
(6.4).
OUTROSSIM, QUANTO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR SE TRATAR DE AÇÃO REVISIONAL, NO CASO DOS AUTOS A DIFERENÇA PODE SER AFERIDA POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS, PELO QUAL REPILO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(7). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR A APURAR A EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO SE HÁ POSSIBILIDADE DE ALTERAR PARA ÍNDICES LEGAIS. POIS BEM. COMPULSANDO COM DETENÇA OS AUTOS, TENHO QUE A SENTENÇA MERECE MANUTENÇÃO INTEGRAL PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. EXPLICO: INFERE-SE DA PETIÇÃO INICIAL QUE O RECORRIDO REQUER A ADEQUAÇÃO DA TAXA PREVISTA NO CONTRATO AO PATAMAR DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. QUANTO À TAXA DE JUROS ABUSIVA, IMPORTANTE FRISAR, EM VERDADE, QUE A TAXA MÉDIA DE JUROS NÃO PODE SIGNIFICAR UM LIMITE GERAL PARA OS CONTRATOS, POIS NINGUÉM É OBRIGADO A PRATICAR O PREÇO MÉDIO. TODAVIA, PERMITE-SE A REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DESDE QUE CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO E, QUE A ABUSIVIDADE (CAPAZ DE COLOCAR O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 51, §1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), FIQUE CABALMENTE DEMONSTRADA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXOU O SEGUINTE ENTENDIMENTO A SER ADOTADO EM DEMANDAS QUE ENVOLVAM ESTE TEMA:
DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PREVISTA NO CONTRATO RECONHECIDAMENTE ABUSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. SÚMULA 7 DO STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO CONTRATUAL
. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TARIFA PARA ABERTURA DE CRÉDITO E PARA EMISSÃO DE CARNÊ. LEGITIMIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS INDEVIDOS.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. [...] 2. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009, consolidou o seguinte entendimento quanto aos juros remuneratórios:
a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
3. O Tribunal a quo, com
ampla cognição fático-probatória, considerou notadamente demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em relação à taxa média do mercado
. Incidência da Súmula 7 do STJ.4. A capitalização de juros não se encontra expressamente pactuada, não podendo, por conseguinte, ser cobrada pela instituição financeira. A inversão do julgado demandaria a análise dos termos do contrato, o que é vedado nesta esfera recursal extraordinária em virtude do óbice contido nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. [...]. (STJ, REsp 1246622/RS, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 16/11/2011).
OU SEJA, EM SE TRATANDO DE AÇÕES SUJEITAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) É POSSÍVEL REVER A TAXA DE JUROS APLICADA, DESDE QUE COMPROVADA DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. ASSIM, EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO UNÂNIME JÁ EXARADO POR ESTA 5ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL ES – REGIÃO NORTE E DEMAIS TRIBUNAIS, DEVERÃO SER CONSIDERADAS ABUSIVAS A TAXA DE JUROS CONTRATUAL SUPERIOR A 1,5 (UMA VEZ E MEIA) OU 50% (CINQUENTA POR CENTO) À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO, DIVULGADA PELO BACEN PARA A MODALIDADE DO CONTRATO EM QUESTÃO, COM REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES, SENÃO VEJAMOS:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
Nos contratos bancários, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp 1.061.530/RS).

Para a configuração da abusividade, adota-se como parâmetro a taxa superior a uma vez e meia à taxa praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade de contrato em questão
.
A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (TJMG – AC 10000200388627001, Rel. Manoel dos Reis Morais, DJe 14/05/2020).
NO CASO EM TELA, O CONTRATO IMPUGNADO INDICA CONCESSÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R$1.413,17, A SEREM PAGOS EM 15 PARCELAS DE R$342,25, CUJO TOTAL RESULTA NO IMPORTE DE R$5.133,75. REFERENTE AOS JUROS REMUNERATÓRIOS, O CONTRATO PREVÊ TAXA EFETIVA MENSAL DE 23,80% E TAXA EFETIVA ANUAL DE 1.242,74%. POR OUTRO LADO, A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA CONTRATO EM QUESTÃO É DE 6,31% AO MÊS, CONFORME CONSTA DOS DADOS EXTRAÍDOS NO SITE DO BACEN (https://www.bcb.gov.br/estatisticas) E INDICADO PELO RECORRIDO NA PETIÇÃO INICIAL, PARA O MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, QUANDO CELEBRADO O CONTRATO. EVIDENTE, PORTANTO, A ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO
SUB JUDICE
, POIS A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADA SUPERA MAIS QUE O DOBRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO PARA A MESMA MODALIDADE E AO MESMO PERÍODO, DE MODO QUE DEVE SER ADEQUADA À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. CHEGA-SE À CONCLUSÃO QUE A TAXA MÉDIA HOMOLOGADA E DIVULGADA PELO BACEN DEVE SERVIR DE PARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO, NOTADAMENTE ENQUANTO INEXISTIR OUTRO ÍNDICE OFICIAL QUE LEVE EM CONSIDERAÇÃO AS PECULIARIDADES ECONÔMICAS REGIONAIS DE CADA ESTADO. MOSTRA-SE FORÇOSA, PORTANTO, A ADOÇÃO DAS MÉDIAS REFERENCIAIS DIVULGADAS PELO BANCO CENTRAL - FRISO, PARA A MESMA MODALIDADE DE CRÉDITO - MESMO PORQUE O REQUERIDO NÃO LOGROU APRESENTAR OUTRO ÍNDICE OU VALOR QUE SE REVELASSE MAIS ADEQUADO DIANTE DAS PARTICULARIDADES DESTACADAS EM SEU ARRAZOADO. DESSARTE, CABE DESTACAR QUE A SENTENÇA ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STJ, AO PASSO QUE IDENTIFICOU QUE NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, A TAXA DE JUROS EXERCIDA PELO MERCADO ULTRAPASSOU MAIS QUE O DOBRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. SOBRE A TAXA DE MÉDIA DISPOSTA NO BANCO CENTRAL, EMBORA A MÉDIA DE MERCADO NÃO SEJA DETERMINANTE ABSOLUTO PARA AS CONTRAÇÕES, ELA DEVE SER RESPEITADA A FIM DE QUE NÃO HAJA ABUSIVIDADE NAS OPERAÇÕES. EMBORA A PARTE ALEGUE QUE O CONTRATO POSSUI PECULIARIDADES E MAIOR RISCO DE INADIMPLEMENTO, AINDA DEVE RESPEITAR AS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. VEJAMOS:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
[...] (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0000796-54.2019.8.08.0057. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data: 10/Jul/2023) grifos meus.
DESTA FORMA, COTEJANDO-SE A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES COM O ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO, MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA VERGASTADA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO ACIMA. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)